Tribunal: TJDFT
Processo: 0738285-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INCLUSÃO DAS DÍVIDAS APÓS A PARTILHA REALIZADA NA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. CONHECIMENTO PRÉVIO. SONEGAÇÃO (ART. 669, I, DO CPC) NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de sobrepartilha para incluir na divisão de bens as dívidas contraídas na constância do casamento.
2. A sobrepartilha limita-se ao patrimônio desconhecido ou sonegado durante a ação de divórcio c/c partilha de bens (art. 669 do CPC).
3. O prévio conhecimento da parte sobre a existência dos bens ou das dívidas objeto da ação de sobrepartilha, é fundamento suficiente para a improcedência da ação no caso concreto, pois, incompatível com as hipóteses de cabimento da sobrepartilha, previstas nos artigos 669 do novo Código de Processo Civil e 2.022 do Código Civil.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.